Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-60.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002213-60.2020.8.11.0007 - COMARCA DE ALTO FLORESTA
APELANTE: RITA MARINHO DE SOUSA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora